Tribunal: TJDFT
Processo: 0717478-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0717478-57.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA AUGUSTO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pela parte recorrente na petição ID 54260438, de acordo com o artigo 998 do CPC. Sem custas e Honorários. Int. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator